Tribunal: TJDFT
Processo: 0731786-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. FIADOR. INCLUSÃO. MOTIVOS. COISA JULGADA. AUSÊNCIA. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. O Acórdão no 1322386, citado como fundamento da sentença, teve como objeto a definição do juízo competente para processar e julgar a presente Execução de Título Extrajudicial, concluindo pela competência do Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília.
2. Incabível dar ao julgado, a partir da fundamentação nele contida, interpretação extensiva para aplicá-lo em controvérsia que não lhe foi submetida, qual seja, a possibilidade de os Apelantes perseguirem o crédito em face da fiadora nos autos da Execução de Título Extrajudicial.
3. Os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada, a teor do disposto no art. 504 do CPC/15.
4. Acerca da interpretação do art. 504 do CPC/15, esclarece a doutrina que “Historicamente, se entende que somente o dispositivo da sentença de mérito torna- -se imutável e indiscutível, admitindo-se que os fundamentos da decisão possam voltar a ser discutidos em outro processo, inclusive com a adoção pelo juiz de posicionamento contrário ao que restou consignado em demanda anterior. (...) Afirma-se, corretamente, que a coisa julgada material não se importa com contradições lógicas entre duas decisões de mérito, buscando tão somente evitar as contradições práticas que seriam geradas no caso de dois dispositivos em sentido contrário. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Salvador: Editora Juspodivm. Págs. 842 e 843)
5. O interesse processual está afeto à necessidade e à utilidade do pronunciamento judicial
6. No caso dos autos, o provimento jurisdicional é útil e necessário, na medida em que somente pela Execução Extrajudicial os Apelantes podem deduzir pretensão em face da fiadora; e a via processual se revela adequada e necessária a veicular a pretensão executória, inviável no âmbito de cumprimento de sentença do qual a fiadora não fez parte.
7. Se o juízo de origem entendeu acertadamente pela impossibilidade de os Apelantes deduzirem a pretensão em face da fiadora no Cumprimento de Sentença porque ela não fez parte daquele processo, deve lhes permitir manejar a pretensão nos autos da Execução de Título Extrajudicial, solução que condiz com os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação e que garante aos Apelantes um meio judicial de obter o crédito assumido pela fiadora.
8. Recurso conhecido e provido.